Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora, referentes às importâncias recebidas pelo autor, no período de abril/2021 a março/2022, a título de GMOV; determinar ao réu que se abstenha de cobrar esses valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condená-lo a restituir eventual quantia descontada indevidamente. Irresignado, requer a improcedência do feito.
2) O recorrente alegou que não se aplica ao caso a modulação referente ao Tema 1.009 do STJ e que não houve comprovação de inequívoca boa-fé objetiva. Alegou que não houve qualquer transgressão dos princípios administrativos e que a administração pode rever seus atos em razão da autotutela. Sustentou que não houve erro quanto à interpretação de lei. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39038679).
4) A gratificação de movimentação é devida ao servidor que trabalha em unidade situada em região diversa daquele em que reside, nos termos do art. 2 § 3°, inc. I da Lei Distrital 318/1992. No ponto, somente com o julgamento do IRDR 18, em 21/03/2022, foi fixada a tese no sentido de que “A Gratificação de Movimentação - Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF”.
5) Em sede de Julgamento de Recurso Repetitivo, Tema n° 1.009, o STJ fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Aplicável a citada tese ao caso em exame, considerando que a presente ação foi ajuizada após 19/5/2021, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior.
6) No caso, restou comprovada a boa-fé objetiva do recorrido, uma vez que, no período em que recebeu a aludida verba (abril/2021 a março/2022), o art. 2 § 3°, inc. I da Lei Distrital 318/1992 ainda gerava a expectativa que o servidor que trabalhava em unidade situada em região diversa daquela em que residia fazia jus ao recebimento da gratificação de movimentação. Não demonstrado nos autos que o servidor tinha a possibilidade de constatar que o pagamento da gratificação era indevido, sobretudo ante a ausência de elemento capaz de identificar qualquer ingerência do servidor no erro da Administração.
7) Não obstante a Administração Pública possuir o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, tal prerrogativa sofre limitações, especialmente quando se tratar de verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. Assim, comprovada a boa-fé objetiva do servidor no recebimento da verba, não há que se falar em restituição ao erário dos valores recebidos a título de gratificação de movimentação, no período de abril/2021 a março/2022.
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos.
9) Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.